Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ALIMENTOS. MINORAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVER DE ASSISTÊNCIA. VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que fixou os alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo em desfavor da genitora/agravante. 1.1. A agravante requer: a) preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita; b) liminarmente, redução do valor de 30% para 8% do salário-mínimo e c) no mérito, a confirmação da redução dos alimentos.
2. Gratuidade de justiça deferida. 2.1. De acordo com o Código de Processo Civil, em seu art. 99, §3°, a presunção relativa (“juristantum”) de veracidade da declaração de pobreza feita em favor de pessoa física, só pode ser elidida caso haja elementos probatórios que demonstrem a capacidade financeira do indivíduo para arcar com o pagamento das despesas do processo, o que não é o caso dos autos. 2.2. É importante observar, igualmente, que “a assistência dos requerentes por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). 2.3. Logo, ante a situação de vulnerabilidade econômica demonstrada pela agravante, conclui-se pelo deferimento da gratuidade de justiça.
3. É cediço que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Aludida obrigação vem da Constituição Federal de 1988 (artigos 227 e 229) e no Estatuto da Criança e do Adolescente, este esclarecendo, em seu art. 22, que “aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. 3.1. Ainda que a genitora alegue que não possui como arcar com o valor fixado, pois sua bolsa de estudos é de somente R$ 1.200,00, a jurisprudência desta Corte entende que os interesses do menor envolvido devem sempre prevalecer, ainda que em detrimento dos interesses dos genitores.
4. Precedente: “(...) Nos termos do 227, caput, da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, os interesses do menor envolvido devem sempre prevalecer, ainda que em detrimento dos interesses dos genitores. (...). 4. A fixação dos alimentos deve sempre observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, devendo ser mantido o percentual dos alimentos fixado na sentença se, em se tratando de alimentando menor de idade, com necessidades presumidas, o apelante não logrou demonstrar a impossibilidade de arcar com o montante fixado e este se mostra absolutamente razoável diante das circunstâncias do caso. 5. Apelação conhecida e desprovida. (07271913220228070003, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 24/1/2024.)
5. Quanto ao valor fixado, nos termos dos arts. 1.694, 1.699 e 1.703 do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos de acordo com as necessidades do alimentando, considerada a capacidade contributiva do devedor (trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade.) 5.1. Dessa forma, o valor fixado de 30% sobre o salário-mínimo (R$ 423,60) serve para cobrir parte das despesas típicas da idade da agravada. Isso porque, atualmente, a agravada se encontra com 16 anos de idade.
6. Ainda que tenha sido deferida a justiça gratuidade à agravante, isto não a isenta da obrigação alimentar para com o menor.
7. Agravo de instrumento improvido.